Tribunal: TJSP
Processo: 1006880-74.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Prestação de serviços de água e esgoto. Alegação de falha na prestação dos serviços. Fornecimento de água imprópria para consumo. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos. Sentença de procedência. Apelação da ré.

Prova pericial produzida nos autos que atesta o fornecimento de água imprópria para o consumo. Água fornecida com excesso de resíduos provenientes de tubulação

Ementa:
Prestação de serviços de água e esgoto. Alegação de falha na prestação dos serviços. Fornecimento de água imprópria para consumo. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos. Sentença de procedência. Apelação da ré.

Prova pericial produzida nos autos que atesta o fornecimento de água imprópria para o consumo. Água fornecida com excesso de resíduos provenientes de tubulação antiga da ré com vida útil esgotada. Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Dever de ressarcimento pelos danos materiais. Sentença de procedência mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006880-74.2017.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP, é apelado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NOVO ANDARAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006880-74.2017.8.26.0008 -Voto no 23556
2
Apelação n° 1006880-74.2017.8.26.00008
Apelante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp
Apelado: Condomínio Residencial Novo Andaraí
Comarca de São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional de Tatuapé
Juiz de Direito: Dr. Cláudio Pereira França
Voto no 23556
Prestação de serviços de água e esgoto. Alegação de falha na
prestação dos serviços. Fornecimento de água imprópria para
consumo. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação
de danos. Sentença de procedência. Apelação da ré.
Prova pericial produzida nos autos que atesta o fornecimento
de água imprópria para o consumo. Água fornecida com
excesso de resíduos provenientes de tubulação antiga da ré com
vida útil esgotada. Responsabilidade objetiva da concessionária
nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Dever de
ressarcimento pelos danos materiais. Sentença de procedência
mantida.
Recurso não provido.
A r. sentença proferida a f. 282/285 destes autos de ação
de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos movida por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NOVO ANDARAÍ, em relação a COMPANHIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006880-74.2017.8.26.0008 -Voto no 23556
3
DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP,
julgou procedente o pedido para (a) determinar à ré que cumpra a
obrigação de fornecer ao condomínio água salubre, sob pena de multa
diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 30.000,00 e (b) condenar
a ré no pagamento da quantia de R$ 4.283,29, corrigida monetariamente
desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% desde
a citação. Pela sucumbência, condenou ainda a ré no pagamento das
custas processuais, dos honorários periciais e dos honorários
advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
Apelou a ré (f. 298/310) alegando, em suma, que: (a) sua
responsabilidade se limita à garantia da qualidade de água fornecida até
a entrada do imóvel; (b) a coleta de água do cavalete do prédio realizada
em 01/11/2017 constatou a potabilidade da água fornecida; (c) os
ensaios feitos com a coleta de água diretamente do Sistema de
Abastecimento Vila Maria que abastece o imóvel do apelado
comprovaram a regularidade do abastecimento e que a água fornecida
estava de acordo com os padrões de potabilidade exigíveis; (d) foi
executado um prolongamento de rede para atendimento exclusivo do
apelado; (e) o laudo pericial é deficiente e não apresenta robustez para
atestar que a água fornecida pela apelada apresenta sujidade.
A apelação, preparada (f. 311/312), não foi contra-
arrazoada (f. 318).
É o relatório.
A decisão dos embargos opostos pela ré foi disponibilizada
no DJE em 13 de maio de 2019, considerando-se publicada no primeiro
dia útil subsequente (f. 297). A apelação, protocolada em 4 de junho de
2019, é tempestiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006880-74.2017.8.26.0008 -Voto no 23556
4
O condomínio autor ajuizou a presente ação pleiteando a
condenação da ré na obrigação de fazer consistente na entrega de água
tratada, potável e salubre, bem como no ressarcimento da quantia de
R$4.283,29 referente a troca de filtros de água instalados na entrada das
caixas d'agua. Alegou na inicial que: (a) a partir de agosto de 2016,
quando foi realizar a limpeza das caixas d'agua, observou a presença de
enorme quantidade de lama; (b) efetuou a instalação de filtros na entrada
das caixas d'água, o que não resolveu o problema; (c) os filtros tem
durabilidade de menos 1 (um) mês, enquanto o fabricante informa que a
durabilidade é de 6 (seis) meses; (d) a concessionária ré realizou a
limpeza das caixas d'agua do condomínio e concedeu um desconto na
fatura de consumo considerando a água desperdiçada, reconhecendo
sua responsabilidade pelo evento; (e) a concessionária, porém, não
acolheu o pedido de ressarcimento do valor gasto com os filtros.
A r. sentença julgou procedentes os pedidos da inicial,
considerando que a perícia realizada nos autos demonstra que os
problemas indicados na inicial se deram por culpa da ré.
O inconformismo da ré não prospera.
A concessionária ré, na qualidade de prestadora de serviço
público, responde objetivamente pelos danos causados a seus usuários e
a terceiros em razão de defeitos em seus serviços, nos termos do art. 37,
§ 6o, do CF e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do nexo causal e
do dano experimentado.
Saliente-se que nos termos do art. 14 do CDC “o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006880-74.2017.8.26.0008 -Voto no 23556
5
Ou seja, cabia à ré a prova da inexistência do alegado
defeito ou de que houve culpa exclusiva do consumidor, prova da qual
não se desincumbiu.
Pelo contrário, na hipótese dos autos, a perícia realizada
nos autos corrobora a alegação de fornecimento pela ré de água
imprópria para o consumo.
O perito observou que: (a) a rede adutora da ré que
abastece o condomínio autor é constituída de parte de tubulações de
ferro fundido com idade física de 30 (trinta) anos, com vida útil já
esgotada; (b) a cada interrupção do fornecimento de água, o que na
época dos fatos acontecia com frequência, entre as 22 horas e 6 da
manhã de cada dia, com o retorno do fornecimento, devido às variações
de velocidade da água no interior da tubulação, ocorre o arraste de parte
dos resíduos incrustados na tubulação da ré, tornando a água imprópria
ao consumo humano, colocando em risco a saúde dos condôminos; (c) o
filtro industrial instalado pelo condomínio não consegue filtrar toda a água
devido ao excesso de resíduos.
Saliente-se que a perícia constatou o fornecimento de água
imprópria na entrada do imóvel, ou seja, no cavalete de água, não
havendo, pois, que se cogitar em eventual culpa do autor pelos fatos
narrados.
Assim, considerando que o laudo pericial aponta que a
possível causa está relacionada a resíduos existentes na tubulação da
rede de fornecimento que são arrastados com o retorno do fornecimento
da água após os períodos de interrupção, não socorre à ré os ensaios e
relatórios trazidos às f. 164/186 que avaliam a água coletada na origem
do sistema de abastecimento e não na entrega no imóvel do consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006880-74.2017.8.26.0008 -Voto no 23556
6
Da mesma forma, uma única amostra realizada no
endereço do autor que não identificou problemas (f. 140), também, seria
suficiente para afastar os problemas relatados pelo autor, tanto que, o
laudo pericial, produzido posteriormente nos autos, constatou ser
recorrente o fornecimento de água imprópria ao consumo humano.
Ante o exposto, de rigor a manutenção da procedência do
pedido.
Nego, pois, provimento ao recurso.
Deixo de majorar a verba honorária sucumbencial (art. 85,
§ 11 do CPC), eis que já fixada em seu percentual máximo.
Morais Pucci
Relator